Tribunal: TJSP
Processo: 0002744-37.2014.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Duplicata sem aceite. Devida demonstração da relação causal. Na espécie, a apelada trouxe ao feito as ordens de serviço, demonstrando a prática comercial desenvolvida pelas partes, sendo verossímil e aceitável a alegação de que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Duplicata sem aceite. Devida demonstração da relação causal. Na espécie, a apelada trouxe ao feito as ordens de serviço, demonstrando a prática comercial desenvolvida pelas partes, sendo verossímil e aceitável a alegação de que as mercadorias foram retiradas no estabelecimento da parte ré no decorrer do mês de outubro de 2013, mas a empresa autora não logrou efetuar o pagamento. Corroborando que as transações foram realizadas existem nos autos efetiva comprovação de troca de mensagens eletrônicas e, em relação a estas não há demonstração da autora, por mais simples que seja, de falta de integralidade, autenticidade ou veracidade entre os interlocutores. Com isso, não se vislumbram razões para isentar a autora do pagamento do valor protestado, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. Danos morais inexistentes. Aplicação de multa decorrente de comportamento de má-fé, por tentar a demandante alterar a verdade dos fatos. Recurso não provido, com observação.